Tribunal: TJMT
Processo: 1005883-21.2022.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005883-21.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIO DA ROLD - CPF: 334.392.659-00 (RECORRIDO), WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - CPF: 046.636.481-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1005883-21.2022.8.11.0045.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.

Recorrente(s)
:

BANCO C6 S/A.

Recorrido(s)
:

MÁRIO DA ROLD.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR – PARTE QUE REQUER DEPOIMENTO PESSOAL DEVE ASSUMIR O RISCO DE PRODUZIR ELEMENTO DE CONVICÇÃO CONTRA SEU INTERESSE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECLAMANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 197482226, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, declarando válido o pagamento integral do empréstimo, com fundamento no artigo 309 do C.C.

Ainda, declarou a nulidade do contrato objeto da presente demanda, determinando à parte ré a restituição,
na forma simples
, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor desde
07/10/2021
, corrigidos monetariamente pela média dos índices INPC/IGP-DI, desde cada desembolso até a citação, a partir de quando deverá incidir a SELIC, que engloba tanto os juros de mora, quanto a correção monetária.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A irregular análise da contratação pelo Juízo em sentença – Fortuito interno não verificado - Ausência de responsabilidade da instituição financeira - Culpa da vítima ou de terceiro
;

2) A ausência de dano material – Contrato regular e exercício regular do direito
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o
recorrido
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O reclamante, na petição inicial, narra que:
(...)
FUI CONTATADO PELO BANCO EM 18/ABRIL/21 DIZENDO QUE ERA UM DESCONTO QUE TERIA EM FUNÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NO VALOR DE 9.188,36, CONSIGUINADOS EXISTENTES, APÓS PASSAR PELO CONTROLE DE QUALIDADE DO BANCO FALARAM QUE ERA EMPRÉSTIMO E QUE A PARCELA DAVA R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), IMEDIATAMENTE NA GRAVAÇÃO COM BANCO PEDI O CANCELAMENTO, PORÉM DIA 20 FOI CREDITADO O DINHEIRO, DESTA FORMA FUI NO INSS E FALARAM QUE ERA EMPRÉSTIMO, IMEDIATAMENTE DEVOLVI O DINHEIRO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO EM NOME DE SACADO RAFAEL RIBEIRO TENÓRIO CPF 127.739.016-90, ATÉ O MOMENTO JÁ TIVE UM DESCONTO NO SALÁRIO DE R$ 2.880,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS) ATÉ SALÁRIO DE AGOSTO/2022
.” (sic)

O reclamado, por sua vez, alega a ausência de responsabilidade do Banco, afirmando a culpa exclusiva de terceiro.

Sustenta a validade do empréstimo consignado realizado pelo reclamante, cujo crédito no valor total de
R$ 9.188,36 (nove mil e cento e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos)
foi disponibilizado diretamente na conta bancária do autor.

Por fim, informa que o
boleto pago pela parte autora não pertence ao Banco reclamado, bem como que o telefone utilizado para o contato também não corresponde ao número fornecido nos canais oficiais de atendimento.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foi colhido o depoimento pessoal do autor, que afirmou ter recebido uma ligação informando acerca da existência de crédito em sua conta bancária, ocasião em que foram solicitados os seus documentos pessoais, e, após passar pelo controle de qualidade do Banco, foi informado que a parcela ficaria em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), oportunidade em que solicitou o cancelamento do empréstimo.

Inobstante a isso, informou que no dia seguinte o dinheiro estava em sua conta bancária, tendo entrado em contato com o Banco e solicitado o boleto para a devolução do respectivo valor, o qual foi pago pelo reclamante, que posteriormente teve descontos em sua aposentadoria.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, declarando válido o pagamento integral do empréstimo, com fundamento no artigo 309 do C.C.

Ainda, declarou a nulidade do contrato objeto da presente demanda, determinando à parte ré a restituição,
na forma simples
, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor desde
07/10/2021
, corrigidos monetariamente pela média dos índices INPC/IGP-DI, desde cada desembolso até a citação, a partir de quando deverá incidir a SELIC, que engloba tanto os juros de mora, quanto a correção monetária, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que
:

(...)
o pleito pela indenização por danos materiais deve ser acolhido, verificada a boa-fé do devedor, que efetua pagamento a credor putativo, constante como cedente em boleto de cobrança, fraudulentamente emitido no lugar do verdadeiro, deve ser validado o pagamento, consoante dispõe o artigo 309 do Código Civil
.

No que pertine aos valores descontados na sua aposentadoria, considerando já realizou pagamento a terceiro de boa fé
, portanto os descontos são indevidos devendo ser restituído na forma simples desde da primeira parcela (07.10.2021) devidamente corrigidos.
(...)
(grifei)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao declarar válido o pagamento integral do empréstimo, bem como a nulidade do contrato objeto da presente demanda, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor.

Insta ressaltar que a parte que requer depoimento pessoal deve assumir o risco de produzir elemento de convicção contra seu interesse. A propósito:

DEPOIMENTO PESSOAL - MEIO DE PROVA - VALIDADE - PROVA SUFICIENTE DO ALEGADO
- INVERSÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT. RI 2035/2011, Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2012, Publicado no DJE 15/03/2012).
Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024